Tribunal: STF
Processo: HC 204278
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Reginaldo José do Prado e outro, em benefício de Mikael Fagundes dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.907.335/GO.
O caso
    2. Em 26.9.2018, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Pires do Rio/GO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de dezessete anos reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (inc. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal); (e-doc. 5).
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de Goiás. Em 28.5.2019, foi dado parcial provimento ao recurso, reduzindo-se a pena aplicada para dezesseis anos de reclusão, mantido o regime prisional fixado em primeiro grau (e-doc. 6).
    Certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 21.11.2019 (e-doc. 7).
    4. Em 3.2.2020, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de Goiás. Pleiteou a redução da pena imposta ao paciente, invocando o inc. I do art. 621 do Código de Processo Penal (e-doc. 3).
    A Seção Criminal do Tribunal goiano, em 5.8.2020, julgou o autor carecedor do direito de ação, no caso, para a revisão criminal, nos termos da ementa seguinte:
    “REVISÃO CRIMINAL. REANÁLISE DE PARTE DA MATÉRIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CARÊNCIA DE AÇÃO. Se as causas de pedir deduzidas na petição inicial da Revisão Criminal consistem, de um lado, no reexame de parte da matéria que foi objeto do recurso de Apelação e, de outro, na reavaliação dos critérios adotados na análise das circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, julga-se o Requerente carecedor do direito de ação, declarando-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto mais se a elevação da sanção de partida acima do percentual de 1/8 (um oitavo) e o abrandamento pelas atenuantes da menoridade e da confissão estão justificados no limite da órbita de discricionariedade do julgador, não se afigurando patente injustiça a autorizar a rescisão do acórdão penal condenatório. REQUERENTE JULGADO CARECEDOR DO DIREITO DE AÇÃO”. (e-doc. 15) 
    Contra esse julgado, foi apresentado recurso especial, admitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, em 14.10.2020 (e-doc. 20). 
    5. Em 1º.3.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial:
    “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 621, I, DO CPP E 59 DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL, PORQUANTO INEXISTENTES ERRO JUDICIÁRIO OU SURGIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZASSEM A REDUÇÃO DO APENAMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSÁRIO ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO REDUÇÃO DA PENABASE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DE 1/8 OU DE 1/6. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. Recurso especial não conhecido”. (e-doc. 22) 
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 4.5.2021:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 621, I, DO CPP E 59 DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL, PORQUANTO INEXISTENTES ERRO JUDICIÁRIO OU SURGIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZASSEM A REDUÇÃO DO APENAMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DE 1/8 OU DE 1/6. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.. 1. O Tribunal goiano destacou que os argumentos colacionados no pedido revisional não autorizam a sua procedência, notadamente diante da carência de preenchimento de requisito contido no art. 621, I, do Código de Processo Penal. 2. A inversão do que ficou decidido, como pretendido pelo recorrente, no sentido da ilegalidade na dosimetria da pena, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência essa que contraria a Súmula 7/STJ. 3. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016). [...] A alteração do entendimento apresentado na via do recurso especial constitui-se em revolvimento de conteúdo fático-probatório, inviável ante o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 1.563.982/MT, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/12/2019) 4. Quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, melhor sorte não socorreria à defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais. 5. Inexiste um critério legal para a exasperação da pena-base. Assim, o magistrado, diante de sua discricionariedade vinculada, aprecia as circunstâncias judiciais e incrementa a pena-base com indicação de elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. [...] Consoante precedentes, uma única circunstância judicial pode acarretar a exasperação da pena-base ao máximo legal cominado em abstrato, o que afasta a adoção de um critério que imponha outro teto na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg no AREsp n. 1.598.525/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 6. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 24) 
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, afirmando desproporcionalidade na fixação da pena privativa de liberdade imposta ao paciente.
    Alegam que teria sido fixada a pena-base em “patamar elevadíssimo”, pois “reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável ao paciente (culpabilidade)”.
    Pedem a ordem “a fim de que seja revista a dosimetria da pena, com a consequente alteração do regime de cumprimento, em razão da pena definitiva e do período já cumprido”. (fl. 16, e-doc. 1) 
    7.  Em 7.7.2021, o Ministro Luiz Fux, deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”. (e-doc. 29) 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A condenação do paciente nos autos originários transitou em julgado em 21.11.2019 (e-doc. 7).
    A defesa reconhece a pretensão de revisar a dosimetria da pena fixada no acórdão condenatório, contrariando a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie em foco.
    11. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se tem comprovada nos autos desproporção na majoração da pena-base, considerando-se as circunstâncias concretas do crime praticado pelo paciente, analisadas minuciosamente pelas instâncias ordinárias.
    Na sentença condenatória, afirmou o juiz presidente do Tribunal do Júri da comarca de Pires do Rio/GO, quanto à culpabilidade do paciente:
    “(...) Culpabilidade: considerando esta a medida, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta, entendo ser de destaque negativo anormal, pois a conduta extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, porque o agir do agente revela premeditação e frieza – planejou ele a morte da vítima, foi em casa, armou-se e retornou à sua procura até localizá-la e consumar sua meta optata, após o que empreendeu fuga -, portanto, atuou com completo controle físico e emocional sobre cada etapa do arranjo criminoso, de sorte que a culpabilidade é deveras desfavorável e autoriza distanciar-se a pena-base do mínimo legal abstratamente previsto no tipus”. (e-doc. 5)
    Ao proferir o voto condutor do acórdão pelo qual reformada a sentença e reduzida a pena imposta ao paciente, o Desembargador Edison Miguel da Silva Júnior assentou:
    “Tese de redimensionamento de pena
    (…)
    Atento ao art. 68 do CP, passo à análise da dosimetria. Vale dizer, respeitada a discricionariedade vinculada do juízo, a pena-base deve ser fixada a parir da pena mínima cominada, exasperada pela negativação das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, com preferência da ase posterior, sem dupla incidência (ne bis in idem), não podendo ultrapassar a máxima cominada.
    Feitas essas considerações, condenado o apelante pela prática de homicídio duplamente qualificado, a sentença fixou a pena-base (varia de 12 a 30 anos) em 18 (dezoito) anos, pela negativação da culpabilidade (alta reprovabilidade pela premeditação e frieza); reduzida de 1 (um) ano, na pena provisória, pela compensação não integral entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (qualificadora remanescente da surpresa) e as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, tornando a pena definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão, regime inicial fechado.
    A premeditação e frieza demonstrada no cometimento do crime justificam maior reprovabilidade da conduta com a consequente negativação da culpabilidade (STJ, HC 200.989/SP). Ao contrário do alegado pelas assistentes de acusação, como este Tribunal está sujeito ao reexame pelo STJ, ações penais em andamento não servem para exasperar a pena-base, assim como a presença de atenuantes e agravantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmulas 231 e 444 do STJ). No que diz respeito ao comportamento da vítima, é assente o entendimento da jurisprudência superior que, se a vítima em nada contribuiu para o delito, não [se] justifica o incremento da pena-base (STJ, AgR. o REsp. 1.687.304/AL), de modo que impositiva a manutenção da favorabilidade das circunstâncias valoradas na sentença. Logo, restando apenas a negatividade da culpabilidade, a pena-base, fixada entre os parâmetros máximo e mínimo cominado, deve ser mantida em 18 (dezoito) anos de reclusão; na fase intermediária, em observância ao princípio da proporcionalidade (STJ, AgR. no HC 343.589/SC), pela incidência de duas atenuantes (confissão e menoridade) e de uma agravante (qualificadora remanescente do recurso que dificultou a defesa da vítima, surpresa), reduzo a pena em 2 (dois) anos, tornando-a definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ do CP”. (fls. 8-9, e-doc. 6)
    Extrai-se do acórdão proferido nos autos da revisão criminal, na qual se pretendia o redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada ao paciente: 
    “No caso concreto, com o devido respeito à compreensão da douta Procuradoria de Justiça, a possibilidade jurídica do pedido não está presente, tanto porque o requerente pretende transformar a revisão criminal em uma segunda apelação, quanto devido a que a revisão criminal não se presta à reavaliação dos critérios adotados na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, porquanto o referido meio de impugnação de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado é reservado a casos excepcionais, de comprovado erro judiciário ou de surgimento de circunstâncias especial que autorize a redução do apenamento.
    De fato, nas razões recursais da apelação, o ora requerente pleiteou, dentre outras postulações, a fixação da pena-base no mínimo legal, por equívoco na fundamentação do vetor da culpabilidade e, no segundo estágio do cálculo da pena, a redução pela quantia de 4 (quatro) anos, em virtude de 2 (duas) atenuantes que foram reconhecidas na sentença penal condenatória, quais sejam, a confissão e a menoridade.
    Daí, analisando essas formulações, a 2ª Câmara criminal, sob a relatoria do desembargador Edison Miguel da Silva Júnior, assentou que a pena-base devia ser cominada em 18 (dezoito) anos de reclusão, isto é, acima da fração de 1/8 (um oitavo) que pe preconizada pela jurisprudência, diante da circunstância judicial desfavorável da culpabilidade e que, na segunda etapa, em face das atenuantes da confissão e da menoridade e da agravante (qualificadora remanescente) do recursou que impossibilitou a defesa da vítima, a reprimenda merecia ser abrandada para 16 (dezesseis) anos de reclusão, quanto que tornou definitivo à falta de outros aspectos interferentes.
    E como se disse, não cabe, na revisão criminal, reavaliar os critérios adotados na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pois a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tem cunho subjetivo e carece de definição legal expressa, de sorte que o erro técnico ou a injustiça relacionados à fixação da pena-base devem se mostrar de modo gritante, para que fique caracterizada a violação do texto da lei, não podendo ser utilizada a revisão criminal como instrumento para a pura reavaliação dos critérios empregados pelo julgador.
    Não por outras razões, a Seção Criminal desta Corte de Justiça tem repelido pretensões revisionais que digam respeito à discricionariedade da análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, sem demonstração de evidente erro judiciário (…)”. (e-doc. 15)
    12. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso para o Conselho de Sentença concluir ser o paciente o autor do homicídio e acolher duas qualificadoras, tipificando a conduta nos inc. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. Na dosimetria da pena, fixou-se a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, pela consideração negativa da culpabilidade do paciente. Essa conclusão foi validada pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, ao analisar a revisão criminal ajuizada pelo paciente.
    No acórdão questionado nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destacou “inexist[ir] um critério legal para a exasperação da pena-base. Assim, o magistrado, diante de sua discricionariedade vinculada, aprecia as circunstâncias judiciais e incrementa a pena-base com indicação de elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. [...] Consoante precedentes, uma única circunstância judicial pode acarretar a exasperação da pena-base ao máximo legal cominado em abstrato, o que afasta a adoção de um critério que imponha outro teto na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg no AREsp n. 1.598.525/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/5/2020)”. 
    13. Pela jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (HC n. 117.737, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 4.11.2013). Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando, segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena, a fração adotada na incidência da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento do crime na modalidade tentada é adequadamente justificada a luz dos elementos concretos do fato delitivo. 3. Habeas corpus extinto, sem julgamento da matéria de fundo” (HC n. 121.861/SP, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 22.8.2016).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Dosimetria. Causa especial de redução de pena referente ao homicídio privilegiado. Fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada. Alegada falta de fundamentação para a aplicação do redutor em menor escala. Não ocorrência. Valoração pelas instâncias ordinárias do grau de provocação da vítima para se chegar à fração ideal aplicada. Impropriedade do habeas corpus para, revisitando matéria fático-probatória, se chegar a conclusão diversa a respeito do maior ou do menor grau de injusta agressão da vítima. Precedentes. Recurso não provido. 1. Assim como se dá em relação aos casos em que o habeas corpus é utilizado como via destinada a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias do art. 59 do Código Penal para a majoração da pena-base (v.g. RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17), também não é o writ adequado à valoração, em vista dessas mesmas circunstâncias e de outros elementos de prova coligidos no curso da ação penal, das razões objetivas que ensejem a maior ou menor redução decorrente do privilégio legal reconhecido pelo conselho de sentença. 2. As instâncias ordinárias, ao aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, valoraram, ainda que de forma sucinta, o grau de provocação da vítima, tendo concluído, à luz dessa circunstância, pela redução mínima da pena (um sexto). 3. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que [a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 152050-AgR, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.5.2018).
    14. Não se comprova, assim, abuso de poder ou ilegalidade manifesta a justificar concessão de ordem de ofício. Na espécie, verifica-se a adoção de fundamentação para afastar-se eventual alegação de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena impugnada.
    Para adotar-se entendimento diverso seria necessária a incursão no acervo probatório e demais elementos coligidos na ação penal, procedimento incabível na via angusta do habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora